Tribunal: TJBA
Processo: 8063322-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063322-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CHIACCHIO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO APÓS CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. A instauração de processo administrativo fiscal após apresentação de declaração do contribuinte beneficiário do Programa Desenvolve não encontra vedação na Súmula 436 do STJ.

2. Respeitado o princípio da ampla defesa e inexistente demonstração de prejuízo ao contribuinte, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

3. Apelação e Remessa Necessária conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.